Tribunal: TJMT
Processo: 1021207-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021207-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), LISE MARIA VIEIRA JORGE - CPF: 482.424.701-20 (AGRAVANTE), DANILO AUGUSTO SILVA FERRAZ - CPF: 053.193.871-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IN
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Por tudo que consta dos autos de origem e pelo depoimento das testemunhas em audiência de justificação prévia, a narração fática mostra-se verossímil, de modo que a posse e o direito sobre o imóvel estão, para este momento, devidamente demonstrados.

Todos os elementos permitem a convicção de que a autora/agravante, de fato, exercia a posse do imóvel.

A petição inicial, portanto, encontra-se devidamente instruída para o deferimento liminar, sem oitiva da parte contrária, na forma disposta na primeira parte do art. 562 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LISE MARIA VIEIRA JORGE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais no. 1000418-31.2021.8.11.0024, ajuizada em desfavor de DANILO AUGUSTO SILVA FERRAZ, que, após realização de audiência de justificação, indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Em suas razões, alega que na audiência de justificação prévia foram produzidas provas de grande valia aptas à decisão favorável ao direito da Agravante, consistentes nos depoimentos dos Srs. Jojoel Alexandre Borges e Sérgio Rezende, a comprovar o exercício da posse no imóvel, diretamente exercido pela Agravante que mantem o terreno cercado e limpo, contratando mensalmente a pessoa responsável pela manutenção das cercas e limpeza.

Afirma que no dia 08/02/2021 o Sr. Yuri Bastos Jorge foi até o lote 07 da Quadra 07 do Loteamento Ramis Bucair, Chapada dos Guimarães-MT, e o pedreiro disse que estava edificando no lote 07 da quadra 07 do Loteamento Ramis Bucair a mando do Agravado, cuja obra iniciou no mês de outubro de 2020, provado ai a data do esbulho possessório.

Aduz que o Sr Jojoel contratado para cuidar dos imóveis, também afirmou que a obra iniciou no mês de outubro de 2020.

Assevera que os comprovantes dos pagamentos feitos ao Sr. Jojoel Alexandre Borges, conhecido jardineiro local, e comprovantes de pagamento do IPTU atestam o exercício da posse.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada concedendo a liminar de reintegração de posse a Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (ID 111625971).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, promovida por LISE MARIA VIEIRA JORGE em desfavor de DANILO AUGUSTO SILVA FERRAZ, alegando que é proprietária dos lotes de terrenos urbanos 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 todos encravados na quadra 07, do Loteamento Ramis Bucair, Chapada dos Guimarães-MT.

Aduz que o lote 07 está matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT sob o no 22.499, com área de 486 m2 (quatrocentos e oitenta e seis metros quadrados) da Quadra 07 do Loteamento Ramis Bucair, encravado na Rua 06, em Chapada dos Guimarães-MT, registro de IPTU no 2678.

A Requerente quando do falecimento de seu esposo permaneceu com a propriedade do lote acima nominado por força da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Arthur Sebastião Bastos Jorge junto ao Cartório do 2o Oficio de Rosários Oeste-MT, livro 108, folhas 49/59 de 22/03/2016.

Afirma que o terreno é cercado e a Requerente paga mensalmente o Sr. Jojoel Alexandre Borges para fazer a limpeza e manutenção das cercas, mas que, por força da pandemia, ficou reclusa e seu filho Yuri Bastos Jorge, quem auxilia a Requerente na administração e zelo de seu patrimônio, contraiu COVID, ficando internado no Hospital Osvaldo Cruz em São Paulo e, quando retornou para Cuiabá, ficou em recuperação dos meses de novembro a janeiro, sem poder sair de casa por conta de sequelas, contudo mantiveram o pagamento regular do Sr. Jojoel para cuidar dos lotes, ficando assim afastado de Chapada dos Guimarães-MT nos últimos 07 (sete) meses.

Aduz a Requerente que necessitou vender seus terrenos e solicitou que o Corretor de Imóveis Sérgio Rezende fizesse a avaliação dos mesmos e os colocassem a venda pela sua imobiliária, contudo, foi surpreendida com a informação de que o lote 07 da quadra 07 estava invadido pelo Requerido, há menos de ano e dia, uma vez que recentemente o corretor havia passado em frente aos terrenos e não havia nenhuma construção.

Indagado sobre a construção no imóvel, o Sr. Jojoel Alexandre Borges informou que o Requerido lhe disse que aquele terreno, lote 07, não era o lote 07 e que, portanto, não pertencia a Requerente, informação que só foi repassada à Requerente, na pessoa de seu filho, apenas no mês de fevereiro, inclusive de que a construção da casa iniciou em outubro de 2020.

Assim, requereu a reintegração da posse sumariamente, sem oitiva da parte contrária, por estar a Requerente devidamente amparada pela prova documental irrecusável.

Inicialmente, o Magistrado singular indeferiu a liminar por entender ausentes elementos a indicar o efetivo exercício da posse pela requerente.

Inconformada, a autora interpôs o RAI no. 1005054-15.2021.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

Na data assinada para o ato (03/11/2021), o juiz a quo ouviu as testemunhas arroladas pela autora e, ao reanalisar o pedido liminar, manteve o indeferimento ante a ausência de comprovação da posse, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que, conforme o disposto no art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

A par disso, e nos termos do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

A testemunha
Sérgio Rezende de Souza
, corretor de imóveis contratado pela recorrente para efetuar a venda dos lotes, informou que, à época, o imóvel sub judice encontrava-se cercado, porém com vegetação nativa.

Confirmou, ainda, que quando da contratação não havia qualquer construção no imóvel, mas que, no final de 2020, constatou a edificação e avisou a autora.

Já o Sr.
Jojoel Alexandre Borges
, contratado pela recorrente para fazer a limpeza do imóvel e manutenção das cercas, esclareceu que prestava serviços de jardinagem ainda para o esposo da Requerente, hoje falecido, e que continuou a prestar os serviços para a autora.

Confirmou que a construção teve início em outubro de 2020 e informou o filho da requerente, Sr. Yuri Bastos Jorge, sobre o ocorrido.

Os extratos de transferência bancária, encartados no ID 49416719 – origem, demonstram que a autora efetuava pagamentos desde 14/03/2017 para o Sr. Jojoel a fim de remunerá-lo pela limpeza e conservação do imóvel.

Lado outro, a parte autora ainda comprovou o pagamento do IPTU dos imóveis (ID 49416716 – origem).

A meu ver, por tudo que consta dos autos de origem e pelo depoimento das testemunhas, a narração fática mostra-se verossímil, de modo que a posse e o direito sobre o imóvel estão, para este momento, devidamente demonstrados.

Todos os elementos permitem a convicção de que a autora/agravante, de fato, exercia a posse do imóvel.

A petição inicial, portanto, encontra-se devidamente instruída para o deferimento liminar, sem oitiva da parte contrária, na forma disposta na primeira parte do art. 562 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DE LOTE URBANO INVADIDO PELO RÉU. CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PELO DEMANDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMANDANTE REINTEGRADA NA POSSE DO BEM, CONTUDO CONDENADA NO PAGAMENTO DO VALOR DA ACESSÃO. ALUGUEL DEVIDO PELO DEMANDADO DESDE A CITAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS LITIGANTES. APELO DO RÉU. ALEGADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR AO ESBULHO. TESE REJEITADA. CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO TERRENO MEDIANTE A SUA LIMPEZA. FATO COMPROVADO POR TESTEMUNHA. IPTU PAGO PELA AUTORA. REQUISITO PREVISTO NO ART. 561, I, DO CPC, DEVIDAMENTE PREENCHIDO. ARGUMENTO AFASTADO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO A QUO. PRETENDIDO ARBITRAMENTO A PARTIR DO TRÂNSITO DE JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. MORA CONSTITUÍDA MEDIANTE ATO CITATÓRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA DESDE A CITAÇÃO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. ACOLHIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIDO QUE NÃO IGNOROU O FATO DE QUE POSSUÍA O IMÓVEL INDEVIDAMENTE. EDIFICAÇÃO SOBRE O TERRENO, ADEMAIS, QUE CONSISTE EM ACESSÃO, E NÃO EM BENFEITORIA. ART. 1.220 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. PERMITIDA AO RÉU, POR OUTRO LADO, A RETIRADA DA CASA, SOB PENA DE DEMOLIÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTA INSTÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA FACE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3o, DO CPC). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECLAMO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Apelação no. 0301221-30.2016.8.24.0166, rel.: Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, Julgado em: 29/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS - LIMINAR - DEFERIMENTO MANTIDO. A Reintegração de Posse deve ser concedida quando preenchidos requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil, quais sejam: comprovação da posse anterior; da prática do esbulho; da perda da posse em razão do ato ilícito.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.219401-3/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 25/01/2022)

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por relevante a argumentação, sendo imperioso reformar a decisão agravada, a fim de deferir a liminar de reintegração de posse à parte autora/agravante.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022